Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000849-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EZEQUIEL HONORATO MUNDIM - CPF: 000.477.501-54 (ADVOGADO), MATTEUS MUNIZ VASQUES - CPF: 038.369.641-04 (AGRAVANTE), S. T. M. V. - CPF: 080.715.132-70 (AGRAVADO), L. T. M. V. - CPF: 094.156.842-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAMELA SANTOS TEODORO DE SOUZA - CPF: 040.707.191-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão interlocutória que, em ação revisional de alimentos, indeferiu pedido de tutela de urgência para redução provisória do valor da pensão alimentícia.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação suficiente de alteração na capacidade financeira do alimentante a justificar a concessão de tutela antecipada para reduzir os alimentos fixados em acordo anterior.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da tutela antecipada exige demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A alegada alteração na situação financeira do agravante não foi comprovada de modo satisfatório nos autos, uma vez que apenas parte das contas bancárias foi apresentada, havendo indícios de outros vínculos financeiros não esclarecidos.

5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a mera alegação de dificuldade financeira ou endividamento não é suficiente para alterar provisoriamente o encargo alimentar, especialmente quando ausente prova robusta e diante do princípio do melhor interesse do menor.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A redução provisória da pensão alimentícia exige demonstração inequívoca da alteração na capacidade financeira do alimentante, sendo insuficiente a apresentação parcial de documentos ou extratos isolados para fins de concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1004814-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 21/06/2024; TJGO, AI 5083620-97.2024.8.09.0051, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira; TJMG, AI 1.0000.24.218356-4/001, Rel. Des. Élito Batista de Almeida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MATTEUS MUNIZ VASQUES
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA – MT
que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
no
1000056-23.2025.8.11.0013
, ajuizada em desfavor de
S. T. M. V. e OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Quanto ao pedido de tutela de urgência para minorar os alimentos de forma provisória, no curso do processo, destaco que a parte não logrou êxito em comprovar alteração na realidade financeira do alimentante.

A Ação de Revisão de Alimentos é norteada pelo proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695 , ambos do Código Civil.

Ainda, no que diz respeito ao pedido de tutela de urgência, dispõe o art. 300 do CPC/2015, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada.

No caso concreto, o Requerente, ora alimentante, não comprovou a redução de sua capacidade financeira se comparada à época do acordo firmado. Os comprovantes de dívidas não demonstram a realidade da capacidade financeira da parte, assim como, extratos de 3 (três) contas bancárias, tendo em vista registros de a existência de 12 (doze) registros de relacionamento bancário do Requerente, no sistema SISBAJUD.

[...]

Neste sentido,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
para revisão da obrigação alimentar de forma provisória.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
A situação financeira do agravante sofreu uma alteração substancial, devidamente comprovada por meio de documentos anexados aos autos, os quais demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de manter o pagamento da pensão alimentícia no valor anteriormente pactuado
[...]
”;

2)
“
[...] Os extratos bancários apresentados evidenciam saldos constantemente negativos e insuficiência de recursos financeiros para arcar com o valor integral da obrigação alimentar. [...]”
;

3)
“
[...] o acordo firmado anteriormente levou em consideração uma realidade financeira diversa, que permitia ao agravante cumprir com a obrigação alimentar conforme o valor então estipulado. Todavia, as circunstâncias atuais revelam um cenário completamente distinto, sendo as alterações decorrentes de fatores alheios à sua vontade, como a referida crise econômica e os impactos diretos sobre sua atividade profissional [...]
”; e

4)
“
[...] A manutenção da obrigação alimentar no valor atual coloca o agravante em uma situação de inadimplência iminente, o que gera graves consequências jurídicas e pessoais [...]
”; e

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

A liminar foi indeferida no ID. 263140755.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 267259769), defende a manutenção da decisão atacada e o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em seu Parecer (ID. 271881865), opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência que buscava a diminuição dos alimentos a serem pagos para os agravados.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se alegação de má-fé e ocultação de patrimônio,
etc.
, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada
não
merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, embora a parte Agravante alegue não possuir condições financeiras para manutenção dos alimentos conforme anteriormente fixados, tenho que tal tese não restou satisfatoriamente demonstrada, o que afasta um dos requisitos para concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito.

Reitero, neste ponto, que, como bem colocado pelo magistrado de origem, a parte Agravante deixou de apresentar nos autos os extratos bancários de outras contas bancárias que possui, tendo apresentado apenas de uma única instituição financeira, o que se mostra, a meu ver, insuficiente para fundamentar a redução dos Alimentos nesta fase processual.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios e deste E. TJMT entende que a redução do valor dos alimentos depende de demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, como pode ser visto nos julgados que transcrevo abaixo: (grifamos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO . INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO
. NATUREZA REBUS SIC STANTIBUS. I . Para a fixação dos alimentos, o julgador deve levar em consideração o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, por meio do qual se constatam as reais necessidades do alimentado e a disponibilidade de recursos do alimentante, aferição esta procedida à luz do caso concreto e sob parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
Adstrita a análise perfunctória própria deste momento processual, considerando não demonstrado pelo agravante a impossibilidade de arcar com o valor dos alimentos estipulado na origem e em atenção ao princípio do melhor interesse da criança, mantêm-se a decisão
que fixou-os no importe 50% do salário-mínimo. II. A decisão que fixa, majora ou minora alimentos tem natureza rebus sic stantibus, ou seja, não tem o caráter de definitividade, podendo ser revista a qualquer momento desde comprovado fato novo que dê ensejo ao desequilíbrio do encargo alimentar . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5083620-97.2024.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE DUAS ALIMENTANDAS MENORES - REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR - INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1.
É inviável a pretensão do alimentante de reduzir o encargo alimentar provisório, quando demonstrado que o percentual fixado está adequado as necessidades presumidas das menores. 2 . O fato de o alimentante alegar situação de desemprego, por si só, não justifica a redução dos alimentos provisórios, impondo sacrifício as alimentandas.
3. Decisão mantida.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21835724820248130000 1 .0000.24.218356-4/001, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/07/2024, Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 09/07/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS–
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir. Desse modo,
por prudência, a verba alimentar arbitrada na origem, em favor da infante deve ser mantida, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo singular
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10048142120248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Ante todo exposto
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025